Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717385-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICLEIA SANTOS DE ANDRADE, TARGINO SANTOS DE ANDRADE, MARCO AURELIO SANTOS DE ANDRADE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 40776702. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora